Tribunal: TJSP
Processo: 2191947-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Multa de 30% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho – Vencimento e inadimplemento da parcela que ensejou a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Multa de 30% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho – Vencimento e inadimplemento da parcela que ensejou a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido recuperatório que se encontrava embrionário no momento do acordo celebrado na lide trabalhista – Valor que pode ser habilitado. – Precedentes da Câmara – Litigância de má-fé em ambas as instâncias de julgamento – Recurso provido.

Dispositivo: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, com imposição de multa e indenização à parte contrária por litigância de má fé. Vencido o 3o Juiz, que declara voto.